Tribunal: TJSP
Processo: 1026073-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ("GOLPE DO INTERMEDIÁRIO"). PRETENSÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO EM FACE DO COMPRADOR. AUTOR QUE NÃO AGIU COM TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CULPA VERIFICADA. INCABÍVEL A ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.